Tribunal: TJSP
Processo: 2267173-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Penhora de verba destinada à disseminação do desporto – Não pode ser ignorado o princípio segundo o qual se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do CPC). Impenhorabilidade do art. 833, IX que não pode ser estendida à agravante sob pena de desvirtuamento do instituto da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Penhora de verba destinada à disseminação do desporto – Não pode ser ignorado o princípio segundo o qual se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do CPC). Impenhorabilidade do art. 833, IX que não pode ser estendida à agravante sob pena de desvirtuamento do instituto da impenhorabilidade inserido rol taxativo do artigo 833 do CPC, sendo que eventuais ônus pela ausência de emprego dos valores na execução do projeto esportivo desenvolvido são de responsabilidade da própria agravante, decorrentes de sua inadimplência perante a credora. Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2267173-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO - CBFS, é agravado
ESM PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20333
Agravo no 2267173-62.2019.8.26.0000
Agvte: Confederação Brasileira de Futebol de Salão - CBFS
Agvdo: ESM Participações e Consultoria Ltda
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível Central)
Juíza: Celina Dietrichet Rigueiros Teixeira Pinto

Agravo de Instrumento
Penhora de verba destinada à
disseminação do desporto Não pode ser ignorado o princípio
segundo o qual se realiza a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os
bens penhorados (art. 797 do CPC). Impenhorabilidade do art.
833, IX que não pode ser estendida à agravante sob pena de
desvirtuamento do instituto da impenhorabilidade inserido rol
taxativo do artigo 833 do CPC, sendo que eventuais ônus pela
ausência de emprego dos valores na execução do projeto
esportivo desenvolvido são de responsabilidade da própria
agravante, decorrentes de sua inadimplência perante a credora.
Decisão Mantida Agravo Desprovido.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 486 dos autos principais que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito
pelo sistema Bacenjud.
Sustenta a agravante em síntese que o bloqueio
realizado atingiu não só a conta particular da entidade, como também valor depositado
no Banco do Brasil, agência 1369-2, conta corrente 58655-2, que constitui verba
pública e, portanto, impenhorável, pois vinculado à convênio firmado entre a CBFS e o
Ministério do Esporte.
Que o valor captado já possui destinação certa
prevista em cronograma de execução aprovado pelo Ministério dos Esportes e servirá,
dentre outros, para a aquisição de material esportivo (bola, apitos, cones etc.), de
uniformes (camisa, calção, tênis, colete, luva etc.) e para pagamentos dos encargos
trabalhistas. Que a CBFS não utilizará ou reverterá nenhum valor para ela mesma e
deve prestar contas à União de todos os valores gastos. Logo, em se tratando de verba
pública, captada mediante celebração de termo de compromisso relacionado à Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incentivo ao Esporte, não pode e não deve ser considerada como valor da CBFS, pois
não lhe pertence. Tanto o é que, acaso haja valor remanescente ao final do projeto, deve
este ser restituído aos cofres públicos. Pugna pela concessão de tutela antecipara
recursal para determinar que o ilustre juízo de 1o grau se abstenha de liberar a verba
bloqueada em favor da parte agravada até o julgamento de mérito do agravo.
Concedido o efeito suspensivo para o fim de impedir
a expedição do mandado de levantamento em favor da agravada, até pronunciamento
deste órgão colegiado sobre a penhorabilidade ou não do valor constrito.
Contraminuta ofertada (fls. 518/531).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 516).
É o Relatório.
Voto.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, inconteste a existência de dívida por
parte da agravante perante a empresa agravada, não podendo ser ignorado tanto que a
execução deva prosseguir da maneira menos gravosa para o devedor (art. 805, caput, do
CPC), quanto o princípio segundo o qual se realiza a execução no interesse do
exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
(art. 797 do CPC).
O art. 798 do Código de Processo Civil por sua vez
dispõe:
"O devedor responde com todos os seus bens presentes
e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidas em lei."
Nesta senda, a regra é da penhorabilidade de todos
os bens do devedor, sendo que a lei define objetivamente quais bens e quantias são
impenhoráveis. Por sua vez o artigo 833, IX do CPC disciplina:
Art. 833. São impenhoráveis.
...
IX - os recursos públicos recebidos por instituições
privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência
social;
No caso em discussão, segundo a agravante os
valores são destinados à disseminação do desporto, com a finalidade na melhoria da
qualidade de vida e na inclusão social através do esporte.
No entanto o Termo de Compromisso teria vigência
até 30/09/2018 (fls. 362) enquanto o bloqueio junto ao Bacen ocorreu quase onze meses
após o término do contrato (22/08/2019 - fls. 315), não tendo prova efetiva da
prorrogação do contrato, o que demonstra que o valor constrito não é o mesmo
destinado àquele projeto.
Ademais, se a lei não diz que as quantias destinadas
ao desporto são impenhoráveis, não compete fazer compreensão extensiva, sob pena de
desvirtuamento do instituto da impenhorabilidade inserido rol taxativo do artigo 833 do
CPC, sendo que eventuais ônus pela ausência de emprego dos valores na execução do
projeto esportivo desenvolvido são de responsabilidade da própria agravante,
decorrentes de sua inadimplência perante a credora. Nessa senda, impossível afastar a
constrição sob a pena de se fomentar a inadimplência, o que, evidentemente, não pode
ser tolerado. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Penhora de numerário existente em conta corrente.
Inexistência de demonstração bastante e suficiente da presença da
hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX do CPC.
Recurso improvido (...) os elementos trazidos no âmbito deste recurso, não
mostram com a necessária clareza que os valores bloqueados,
correspondem a recursos públicos recebidos, por instituição privada para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (...) não
há demonstração segura, clara e inequívoca de que os valores
concretamente bloqueados na conta corrente da recorrente, enquadram-
se na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IX do
CPC (TJSP, Agravo de Instrumento n.o 2056459-95.2017.8.26.0000, 20a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 26.6.17).
Não tendo a agravante se desincumbido de seu ônus
processual, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual
acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026,
§2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo. É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator